Tribunal: TJDFT
Processo: 0707597-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. TÉCNICO EM ENFERMAGEM LOTADO EM NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. SÚMULA 27 DA TUJ. NATUREZA PROPTER LABOREM. ATUAÇÃO EFETIVA EM AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DEMONSTRADA. GRATIFICAÇÃO DEVIDA.
1. A Súmula n.o 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT fixou a tese de que "[a] Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
2. “O exercício da atividade de atenção básica a saúde é indispensável para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, por tratar-se de gratificação propter laborem, isto é, aquela concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas”. (Acórdão 1339286, 07019319320208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Se na hipótese ficou demonstrado o exercício de atividades diretamente relacionadas com as ações de atenção primária, por meio da promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação realizadas em domicílio para pacientes incluídos no Programa de Internação Domiciliar da Clínica da Família do Recanto das Emas, merece prestígio a sentença que julgou procedente o pedido. Precedente: Acórdão 1433481, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022.
4. Recurso conhecido e não provido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados 10% do valor da condenação.